Tribunal: STF
Processo: HC 245704
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Dosimetria. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo José Rodrigues Ferreira de Campos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.437.191/SP (evento 5).



    O paciente  foi condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II, e 2ºA, I, do Código Penal) (evento 4, fls. 14-20).



    No presente writ, a Defesa sustenta a exasperação indevida da pena. Assevera a possibilidade de afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a expedição do competente salvo-conduto em favor do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice da Súmula 182/STJ. 



    II - Neste agravo regimental, o insurgente, sem rebater todos os argumentos da decisão agravada, apenas sustenta que demonstrou a divergência, mas nada aduziu acerca da ausência de interposição do agravo interno, quanto a parte que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso. 



    Agravo regimental não conhecido”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o Tribunal de Justiça inadmitiu o apelo especial, à seguinte consideração: “no que concerne aos Tema 916 desta Corte de Justiça, sendo que o recorrente deixou de interpor o recurso cabível, qual seja, o agravo interno, conforme as disposições dos artigos 1.030, § 2º, do CPC/2015 e 1.042 do CPC/2015. (...). Súmula n. 284/STF, ausência de prequestionamento, divergência não comprovada e Súmula n. 7/STJ, já a Defesa deixou de impugnar a divergência não comprovada.”. Já na Corte Superior, “o insurgente, sem rebater todos os argumentos da decisão agravada, apenas sustenta que demonstrou a divergência, mas nada aduziu acerca da ausência de interposição do agravo interno, quanto a parte que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso. (...). A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça: (...)."



    Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente